Tribunal: TJDFT
Processo: 0759354-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTRÍNSECO AO ACÓRDÃO. RECURSO IMPROVIDO
I. Não constatada a alegada omissão (ausência de condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública).
II. A par da inexistência de decisão (vinculante) da Corte Suprema, prevalece o entendimento das Turmas Recursais do TJDFT no sentido da aplicabilidade da Súmula 421 do STJ, uma vez que a pretendida condenação redundaria em confusão entre credor e devedor. Precedentes: TJDFT, 1a TR, Acórdão 1188686, DJe 1o.8.2019; 2a TR, Acórdão 1188056, DJe 29.7.2019; 3a TR, Acórdão 1189631, DJe 2.8.2019.
III. Inviável, por meio do presente expediente processual, o acolhimento da tese de reforço orçamentário, como rubrica indiretamente fixada.
IV. Embargos conhecidos e rejeitados.